Tribunal: TJSP
Processo: 1015411-14.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015411-14.2016.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante SEBASTIÃO BARBOSA GONÇALVES FILHO, é embargado
MARCOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032/50001 -Voto no 4733
2
VOTO No 4733
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015411-14.2016.8.26.0032/50001
EMBARGANTE: SEBASTIÃO BARBOSA GONÇALVES FILHO
EMBARGADO: MARCOS RIBEIRO
COMARCA DE ARAÇATUBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anterior distribuição de
embargos
com
idêntico
teor.
Princípio
da
unirrecorribilidade. Embargos não conhecidos.

I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 549/554 que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargado.
Em apertada síntese, justifica o embargante a oposição dos embargos ao argumento
de que acórdão padece de contradição, tendo em vista que: (i) “tanto o Banco
Bradesco, responsável pela carta de crédito, como o juízo a quo reconheceram que o atraso
nos pagamentos se deu por culpa exclusiva do embargado-reconvindo”; (ii) o acórdão
reconheceu o descumprimento contratual no que concerne à tentativa de desconto do
cheque caução, mas “deixou de reconhecer que a multa deveria ser exigida pelo
Embargado-reconvindo”; e omissão, passível de nulidade do acórdão, que não teria
enfrentado todos os argumentos apresentados nos autos, na medida em que “as provas
carreadas nos autos são suficientes para demonstrar que a culpa pelos atrasos na liberação
do crédito e consequentemente, pelo descumprimento contratual, se deu por culpa exclusiva
do Embargado-Reconvindo”. Pede, ao final, “seja sanada a contradição e omissão com o
recebimento do presente embargo de declaração, com efeito infringente/modificativo, para
fins de que seja analisados os argumentos que contradizem a sentença em si, reconhecendo
o Embargado como quem deu causa aos atrasos e descumprimento contratual, devendo ser
aplicado a multa em seu desfavor, mantendo in totum a decisão sentencial de primeiro
grau, e majorando/concedendo a condenação em honorários de sucumbência em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015411-14.2016.8.26.0032/50001 -Voto no 4733
3
Embargante.”.
Embargos tempestivos e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
Os embargos não comportam conhecimento.
Com efeito, conforme elucidado pelo próprio embargante, já haviam sido
distribuídos anteriormente os embargos autuados sob o no
1015411-14.2016.8.26.0032/50000, de idêntico teor.
Assim, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal e tendo em vista a autuação
anterior dos embargos de declaração no 1015411-14.2016.8.26.0032/50000,
caracterizada está a preclusão consumativa, o que torna inviável a admissão deste
recurso.
III DECISÃO
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator